Tribunal: STF
Processo: Rcl 63822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência (doc. 20) opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento a agravo regimental do ora embargante, com este teor: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    II – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental desprovido (doc. 16). 



    O acórdão transitou em julgado (doc. 19). 



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não deve ser admitido.



    Preliminarmente, observo que o acórdão transitou em julgado, conforme certidão acostada no doc. 19, o que por si só já impediria o conhecimento dos embargos de divergência. 



    Além disso, a teor dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.145 AgR-EDv-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/10/2018).



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR/SP), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/3/2018). Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 32.600 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2019). 



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO (Rcl 32.664 AgR-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/9/2020). 



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 63.941 AgR-EDv/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/6/2024) 



    Na mesma linha: Rcl 65.793 EDv/SP, da minha relatoria, DJe 1/7/2024.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335, § 1º).



    Publique-se



    Após, ao arquivo.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator